Tribunal: TJSP
Processo: 2104216-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Emenda da petição inicial. Inadequação. Rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Apelação conserva a sua utilidade, com plena capacidade de reparação do gravame decorrente da decisão atacada. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do artigo 932 do CPC.